Tribunal: TJES
Processo: 0010426-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010426-39.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FELIPE MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010426-39.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ FELIPE MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

LUIZ FELIPE MARTINS
,

contra a r. sentença prolata pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), a uma pena de 24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

Na forma d
as razões
r
ecursais
,
o recorrente pugna pel
a redução da pena-base
e, pel
a isenção das custas judiciais
.

C
ontrarrazões
ministeriais
pel
a

negativa de
provimento do
s
recurso
s
.

Submetido o feito ao Ministério Público de Segundo Grau, foi lançado o judicioso parecer de lavra do ilustre Procurador
A
ntonio Fernando Albuquerque Ribeiro
, pelo conhecimento e improvimento dos recurso.

P
ois bem.

No

que se refere
à pena
-
base
aplicada a
o
apelante,
observo que
não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria,
tendo o julgador observado os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal
para a fixação da pena-base.

As circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2.
(...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte. 6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Analisando
a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante
,
constato
que não merece qualquer alteração, tendo em vista que
este
seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59
e 68
, do Código Penal, estando a
s

reprimendas bases
imposta
s
em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrent
e,
vez que
ostenta
m
em seu desfavor
0
4
(
quatro
)
circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is -
vítima Gustavo) e 03 (três) vetores desfavoráveis - vítima Carlos
,
devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos
.

V
ale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo;
ou 1/6 sobre a pena mínima
. (STJ.
AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021
).

Assim
, a
s

p
ena
s
-
base
aplicada
s

na sentença
em
21
(
vinte e um
) anos
de reclusão,
e, 18 (dezoito) anos de reclusão, respectivamente, considerando a fração de 1/8 (um oitavo),
apresentam-se
em
consonância com a jurisprudência pátria.

Em relação
ao
pleito
pela

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
, o mesmo não deve ser acolhido, eis que estas foram legalmente impostas na sentença, n
a forma do art.
804, do Código de Processo Penal.

Entretanto, destaco que
o
s

acusado
s
poder
ão
pleitear quando da execução, o sobrestamento do pagamento, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Destarte, não
é
o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter intacta a r. Sentença de 1º Grau
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010426-39.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ FELIPE MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
– ART. 121, §2º,
I
V
,
C/C ART. 14, II, AMBOS
DO CP

(DUAS VEZES)
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 59
E 68
DO CP
–
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
NÃO CABIMENTO – MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
-

RECURSO
CONHECIDO
IM
PROVIDO.
1
-
Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base d
o
recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a
sua
redução, que foi dosada em patamar razoável
e proporcional
, tendo em vista
a existência de
circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
.

2 -

A
isenção do pagamento
das custas processuais
é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.

3

-
Recurso conhecido
e improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.